Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-93.2020.8.11.0086
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000449-93.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Conselho da Comunidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLERIA PAULA FRANCO DA SILVA - CPF: 892.813.651-20 (APELANTE), ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO - CPF: 916.399.641-34 (ADVOGADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), ELENA MARIA MAASS LIMA (APELADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA MUTUM
–
RECONDUÇÃO
– INDICAÇÃO DO SEGMENTO QUE REPRESENTE – NECESSIDADE DE ELEIÇÕES –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. “A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.” (TJ-MT 00195725020118110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/04/2021) (destaquei)

2. A recondução a que se refere o art. 9º da Lei nº 1.279/2010 somente pode ocorrer mediante novo processo de escolha, não ocorrendo de maneira automática
.

3. É permitido ao conselheiro a recondução para um segundo mandado, desde que seja interesse do segmento indica-lo novamente.

4. Se a parte Impetrante não preencheu os requisitos de ser indicado pelo segmento que represente, bem como não participar das eleições, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLÉRIA PAULO FRANCO DA SILVA
e
LUAN DE MORAES WIECZOREK
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
M.M. Luciana Paula Franco da Silva
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1000449-93.2020.811.0086 impetrado contra ato praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
e
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões recursais, os Apelantes relatam que Luan de Moraes foi nomeado conselheiro pela portaria nº 054, de 19 de abril de 2017, representando o segmento organizações da sociedade civil e que ambos os recorrentes seguiram o regimento interno, sendo indicados pela instituição que os representavam.

Expõem que o regimento interno descreve que o Conselho Municipal de Educação é formado por 15 (quinze) membros titulares e 15 (quinze) membros suplentes.

Indicam que o regimento interno disciplina a forma de ingresso para participação como conselheiro, em específico ao segundo recorrente, sendo que, aquele foi indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, conforme documentação anexada.

Afiançam que a eleição ocorre entre os indicados, ou seja, se o Conselho Municipal recebe 3 (três) indicações, as partes resolvem entre si quem ocupará a referida função de titular, suplente e quem não participará do Conselho Municipal. Após, os conselheiros terão seus nomes homologados através de portaria pelo Chefe do Poder Executivo.

Relatam que após a ocorrência de todos os atos listados acima e compreendidos no artigo 4º ao artigo 8º do regimento interno, o conselheiro entrará no curso do mandato para desempenhar a função de conselheiro.

Asseveram que obedeceram de forma criteriosa os requisitos elencados, sendo publicada portaria para compor o Conselho Municipal de Educação, sendo incontroverso nos autos que ambos fazem parte do referido Conselho Municipal.

Afirmam que o conselheiro terá direito a uma recondução para exercer um segundo mandato, ou seja, uma vez eleito e em gozo do mandato, o conselheiro poderá exercer um segundo mandato via recondução.

Ressaltam que para fazer jus a recondução, o conselheiro deverá se manifestar e comunicar o interesse até 30 (trinta) dias antes do término do seu mandato, bem como se acaso o conselheiro optar em manifestar-se pela retirada da recondução, o segmento que aquele representa indicará novo representante para nova eleição.

Defendem que o direito líquido e certo do recorrente Luan de Moraes Wieczorek é cristalino, pois no curso do mandato de conselheiro, optou pela recondução dentro do prazo, concorrendo com os seus pares e confirmando a sua recondução.

Apontam que de todos os atos da autoridade coatora, somente o conselheiro e ora recorrente Luan de Moraes Wieczorek, teve o direito líquido e certo de recondução violado, pois, a autoridade coatora não acatou as decisões do Conselho Municipal de Educação.

Destacam que o Conselho Municipal de Educação possui autonomia na deliberação dos seus atos, porém, ao não acatar a determinação da autoridade coatora, aquela realizou novas eleições ferindo direito líquido e certo de recondução ao elencar como titular representando o segmento das organizações da sociedade civil, a senhora Leoneide Lopes Wescheter e a respectiva suplente.

Citam que não se deve confundir a recondução com a realização de eleição. A recondução faz jus a concorrer o conselheiro que já é integrante do Conselho Municipal, já as eleições são realizadas sempre que há vacância dos cargos, seja de titular ou suplente.

De outro lado, quanto a recorrente Cléria Paula Franco narram que foi nomeada conselheira pela portaria nº. 249, de 16 de novembro de 2016, representando o segmento magistério público municipal.

Assinalam que em atuação da presidência do Conselho Municipal de Educação, cumpriu com todos os prazos estabelecidos no Regimento Interno, adequando o procedimento somente quando de fato necessário, bem como sempre enviou a portaria de nomeação de todos os conselheiros para homologação ao chefe do Poder Executivo, sendo criado entraves para a publicação da portaria.

Aduzem que a autoridade coatora ultrapassou os limites legais, ferindo os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, impessoalidade para indicação de membros.

Alegam que o Conselho Municipal de Educação encaminhou no tempo e modo correto todos os pedidos de nomeação dos conselheiros, sendo obstaculizado pela autoridade coator.

Expressam que compete a primeira recorrente: expedir e encaminhar para publicação os documentos decorrentes de decisões do Conselho; encaminhar ao Secretário Municipal de Educação para os devidos fins, as deliberações do CME; cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação.

Desse modo, afirmam estar demonstrado afronta a direito líquido e certo da primeira recorrente, pois a atuação da mesma se deu de acordo com as normas estabelecidas, cumprindo com rigor os prazos estabelecidos pelo regimento interno, encaminhando para publicação o nome de cada conselheiro e seus respectivos segmentos, nos moldes das legislações atuais.

Diante de todo o exposto requerem o provimento recursal, para reformar a sentença, com retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 48390514)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pelo des
provimento do recurso.
[id. 52986454]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentenç
a proferida pelo juízo
a quo,
que indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
CLÉRIA PAULA FRANCO e LUAN DE MORAES WIECZOREK
impetraram, em 06/03/2020, Mandado de Segurança
nº 1000449-93.2020.811.0086
contra suposto ato ilegal praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
e
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
,
visando
“a nomeação e posse de LUAN DE MORAES WIECZOREK como conselheiro titular do segmento “organizações da sociedade civil”, do Conselho Municipal de Educação; a determinação da suspensão da eleição para o Conselho Municipal de Educação realizada pela Secretaria Municipal de Educação; a abstenção de nomeação e posse dos respectivos conselheiros citados na Ata n°. 001/2020 e, em caso de nomeação dos respectivos conselheiros, seja a publicação retificada no prazo máximo de 02 (dois) dias; além da determinação para a publicação da portaria expedida pela Presidente do CME, através do ofício n°. 028/2020, com a posterior posse dos conselheiros ali listados”.

Em 11/09/2019, o juízo de origem sentenciou o feito com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“(..) O mandado de segurança observa rito especial, mais célere

que uma demanda ordinária e, por isso, o direito do impetrante deve estar demonstrado pela petição inicial e pelos documentos que a instruem, razão pela qual no caso em apreço, está ausente uma das condições de procedibilidade do writ, que é a demonstração da lesão ou do perigo de lesão a direito líquido e certo da parte impetrante.

Considerando as lições acima colimadas, ausentes os pressupostos autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a denegação do pleito dos impetrantes e o indeferimento da inicial são medidas que se impõem.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no artigo
10
da Lei nº
12.016
/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil
.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais
.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito de Luan de Moraes Wieczorek ser reconduzido como conselheiro titular do segmento “organizações da sociedade civil”, do Conselho Municipal de Educação, sem necessidade de eleições.

Pois bem. O Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação do Município de Nova Mutum - Lei nº 1.279/2010, dispõe que:

Art. 4º
O Conselho Municipal de Educação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, será composto por 15 (quinze) membros titulares e 15(quinze) suplentes, que serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, para exercerem mandato de 03(três) anos, permitida a recondução de no máximo, 1/3(um terço) dos membros por mandato, sendo composto de:

(...)

VIII - 02 representantes de Organização da Sociedade Civil, sendo 01 titular e 01 suplente, indicados pela organização representativa e eleitos por seus pares;

(...)

Art. 5º Os conselheiros referidos nos incisos II, IV, V, VII, VIII, X, XII e XV, do art. 4º, titulares e suplentes, serão indicados pelas respectivas instituições e entidades, até 15 (quinze) dias antes do término do mandato em curso, para que o Conselho realize a eleição entre os pares:

(...)

Art. 9º O conselheiro terá direito a uma recondução para exercer um segundo mandato.

§ 1° Os membros que manifestarem interesse em permanecer ou retirar-se terão o direito a expressar-se.

§ 2° A recondução dos Conselheiros deverá ser comunicada até 30 (trinta) dias antes do término do mandato atual.

§ 3° No caso de conselheiro que manifestar sua retirada para recondução, o segmento indicará novo representante.

§ 4° Em caso de mais de 1/3 (um terço) de conselheiros interessados em reconduzir serão utilizados os seguintes critérios:

a) Segmento com menor percentual de ausências nas reuniões plenárias;

b) Em caso de empate considerar-se-á o segmento relacionado diretamente com a educação;

c) Conselheiro de maior idade.

Com efeito, da leitura dos artigos supracitados não vislumbro que os recorrentes possuem direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Isso porque, a recondução a que se refere o art. 9º da Lei nº 1.279/2010 somente pode ocorrer mediante novo processo de escolha, não ocorrendo de maneira automática como quer fazer crer os impetrantes.

Nesse contexto, importante transcrever trecho do Ofício nº 002/2020/SMEC, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, Profª Elena Maria Maass Lima, a qual elucida a questão, senão vejamos:

“De acordo com os preceitos estabelecidos no Regimento Interno do CME, assim como, o significado da expressão “recondução” no contexto do mandato de conselheiro, não sugere que o conselheiro detentor do atual mandato será automaticamente empossado para o próximo mandato de conselheiro. O que tem sentido é de que o conselheiro representante dos segmentos elencados no artigo 5º do Regimento terá direito a concorrer por mais um mandato o cargo de conselheiro, logo, deverá ser indicado novamente pela Instituição/Organização a qual representa para que possa concorrer na eleição entre pares do mesmo segmento realizado no Conselho.” [id. 48381499]

Não obstante a isso, conforme consignado na Ata nº 057/2019 (id. 48381496), “
é permitido ao conselheiro a recondução para um segundo mandado, desde que seja interesse do segmento indica-lo novamente”.

Ocorre que, o Impetrante Luan de Moraes Wieczorek não obteve indicação da Entidade que o representava, qual seja, a OAB.

Colha-se trecho do Ofício nº 03/2020/OAB/NM,
in verbis:

“A Subseção de Nova Mutum da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, por meio de sua Presidente que esta subscreve, vem perante Vossa Senhoria, indicar a advogada abaixo para integrar o Conselho Municipal de Educação como representante desta instituição:

Janisley Broetto Alves – Advogada inscrita na OAB/MT 24330”
[id. 48381499 – pág. 11]

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória
. A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim
, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança
.

(TJ-MT 00195725020118110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/04/2021) (destaquei)

Logo, com acerto agiu o i. prolator da sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021